Tribunal: TJSP
Processo: 2126209-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pleito de substituição da penhora. Execução que, embora ocorra de maneira menos onerosa para o devedor, é realizada no interesse do credor. Ausência de qualquer comprovação de que a substituição requerida é menos onerosa ao devedor ou que não trará prejuízos ao credor. Inteligência do artigo 847, caput, CPC.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pleito de substituição da penhora. Execução que, embora ocorra de maneira menos onerosa para o devedor, é realizada no interesse do credor. Ausência de qualquer comprovação de que a substituição requerida é menos onerosa ao devedor ou que não trará prejuízos ao credor. Inteligência do artigo 847, caput, CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.